Tribunal: TJDFT
Processo: 0766131-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0766131-56.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROMAO ANGELO SOBRINHO RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS S.A. DECISÃO MONOCRÁTICA Não conheço do pedido de consideração (ID 70572409), ante a ausência de previsão legal e, por consequência, mantenho a decisão monocrática de ID 70549600. Apenas a título de reforço argumentativo, os documentos de Ids 70572410 a 70572417 não são suficientes para alterar a decisão impugnada. Destaco que, além das 48 horas usuais, já havia sido concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente apresentasse a documentação correspondente (ID 70074762). Portanto, reitero a parte final da decisão de ID 70549600 para que o recorrente pague e junte o comprovante de pagamento das duas guias, iniciais e recursais, no prazo de 48 horas descrito na decisão; alerto que não está sendo concedido novo prazo, mas tão somente a oportunidade para que o recorrente comprove que já o fez dentro do respectivo, sob pena de deserção. Confiro sigilo aos documentos de ID 70572410 a 70572417. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora